Tribunal: TJDFT
Processo: 0746275-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746275-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MIRIAILDES SILVA ROCHA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.170 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ora agravante). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução em razão da inclusão das parcelas posteriores à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/4/1997); e (ii) saber se é cabível a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária no cálculo do débito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação fixada no título judicial exequendo, constituído nos autos da ação coletiva n. 32.159/97, diz respeito ao período entre a data de supressão do benefício-alimentação até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997. A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação do ente executado, não se atentando ao marco temporal aplicável, deixou de observar os estritos termos estabelecidos no julgamento da ação coletiva, à luz dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo, exigência extraídas dos art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502, 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, razão pela qual merece ser reformada neste ponto. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 5. Em análise da tese definida no julgamento do Tema 1.170 e das razões de decidir expostas no respectivo voto, depreende-se que o STF entendeu cabível aplicar o entendimento consolidado no Tema 810 nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada em relação aos juros ou correção monetária, inclusive no curso do cumprimento de sentença. 6. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 7. Decisão que merece ser reformada para determinar a elaboração de cálculo tendo como índice de correção monetária o IPCA-E, desde 30/6/2009, e, a partir de 9/12/2021, unicamente a taxa SELIC, sobre o débito consolidado. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC, e 884 do CC, insurgindo-se contra a limitação temporal para o pagamento do benefício alimentação. Sustenta que o período reconhecido no título executivo se refere a janeiro/1996 até abril/2002, de modo que deve ser respeitada a coisa julgada sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028